Tribunal: TJDFT
Processo: 0741206-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO NÃO COMPROVADO. AUSENTE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso da autora.
2. Em suas razões, a requerente alega uma contradição no acórdão, argumentando que os valores discutidos, referentes à inclusão de abono de permanência na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia, são relativos a uma verba devida antes de sua aposentadoria e que, embora pagos fora do prazo em uma rubrica diferente, referem-se ao período em que ainda estava em atividade. Aduz que tais pagamentos devem ser incluídos na base de cálculo para a conversão da licença-prêmio, não se podendo alegar ausência de comprovação de pagamento extemporâneo.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 59104210).
4. Recurso próprio e tempestivo (ID 58651209).
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
6. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, conforme trecho a seguir: "8. No entanto, no presente caso, a parte autora/recorrente não comprovou a percepção do abono de permanência, motivo pelo qual não é possível a verificação do efetivo direito à respectiva incidência na base de cálculo do pagamento da licença-prêmio indenizada. 9. A teor do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a ora recorrente autora, não cabendo ao Judiciário o reconhecimento hipotético de direitos eventuais. 10. Nesse sentido, destaco precedente da 2a Turma Recursal: "5. Todavia, a autora, apesar de informar que teve judicialmente reconhecido seu direito à percepção do Abono Permanência após sua aposentação, não comprou esta alegação, tampouco a percepção de referido abono em seu contracheque, ou por qualquer outro meio hábil a este mister, com o ressalto de que tais provas são de fácil obtenção pela autora. 6. A teor do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a ora recorrente autora, não cabendo ao Judiciário o reconhecimento hipotético de direitos eventuais." (Acórdão 1787572, 07158209520238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
7. Chama atenção que apenas nos embargos de declaração (ID 54924158) opostos pela requerente em face da sentença, foi mencionada a existência dos autos n. 0766584-22.2022.8.07.0016, pleiteando o reconhecimento ao direito ao abono de permanência, sem que houvesse, naqueles autos, sentença transitado em julgado.
8. Nesse cenário, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.